Tribunal: CARF
Processo: 19679.010801/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.010801/2003-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.629 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
BENALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
DCTF . ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Erro de fato no preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Contudo, é indispensável a comprovação,
por meio de documentos contábeis/fiscais do referido erro e de uma suposta
cobrança em duplicidade.
DCTF. PAGAMENTOS RECONHECIDOS. DÉBITOS REMANESCENTES.
ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETORNO DILIGENCIA.
Diligência regularmente realizada constatou que ante a ausência de
apresentação,
pelo
contribuinte,
de
documentação
complementar
comprobatória, fica impossibilitada a análise conclusiva de duplicidade entre o
informado em DCTF e DCOMP, não ficando assim demonstrado que os
débitos em parcelamento da Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.010801/2003-90
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010801/2003-90

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-87.625, de 05 de maio de
2017, da 4a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, excluindo parte do débito lançado via auto de infração.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do Auto de Infração–AI no 0065287 - IRRF/1998 (fls.27/28), em decorrência
de Auditoria Interna em DCTF, no valor (principal) de R$ 4.569,42, acrescido de multa
de mora de 75%, juros de mora e multa de ofício isolada.
2. A exigência decorreu da não-localização dos pagamentos vinculados a débitos
informados em DCTF, bem como da verificação da falta de pagamento ou atraso,
conforme tabelas extraídas de fl. 32:

3. O Impugnante tomou ciência do DD em 11/08/2003 (fl.51), apresentando
Impugnação em 09/09/2003, conforme fls 04/07 e anexos de fls. (08/50), alegando, em
síntese o seguinte:

Arguiu a nulidade do auto de infração por não ter havido termo de início de ação
fiscal nem qualquer notificação prévia para que o contribuinte justificasse seus
lançamentos, pois a administração deve seguir os princípios da legalidade, finalidade,
motivação, (...) ampla de defesa e contraditório (...). Apresentou doutrina sobre o tema.

Os débitos foram regularmente recolhidos (apresentou tabelas com os valores à
fl. 06).

Requereu fosse acolhida a Impugnação, cancelando-se o débito reclamado.
DA REVISÃO DE OFÍCIO
3.1 Em procedimento de revisão de ofício, a autoridade administrativa a quo, após a
apresentação da Impugnação e das provas documentais, analisou individualizadamente
os créditos, reconhecendo a improcedência parcial da exação conforme tela abaixo (fl.
57):

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010801/2003-90

3.2 Os débitos principais mantidos na exação foram os seguintes:

Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade da contribuinte, mantendo a cobrança do valor de R$ 1.684,28. Vale conferir
a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
DCTF.
PAGAMENTOS
RECONHECIDOS.
DÉBITOS
REMANESCENTES.
ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Verificada semelhança entre valor principal, período de apuração e data de vencimento
do débito confessado em DCTF, mas objeto de pedido de compensação, deve-se excluir
da exação, mantidos aqueles que não apresentarem a semelhança de tais parâmetros, e
na ausência de qualquer manifestação sobre o fato por parte do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 10/07/2017 (e-fl. 85) e
apresentou recurso voluntário no dia 08/08/2017 (e-fls. 86 e 88 a 100), defendendo os
fundamentos abaixo sintetizados:
Alega a Recorrente que os valores mantidos no lançamento foram objeto de
pedido de compensação. Explica que, como a compensação não foi homologada, os débitos
foram inscritos em dívida ativa – CDA no 80 2 07 016220-14 e cobrados através da Execução
fiscal de no 0009250-38.2008.4.03.6182.
Em razão da Lei no 11.941/2009, a Recorrente optou por parcelar os débitos
constantes na CDA acima descrita, estando os débitos, por conseguinte, suspensos. Declara que,
em relação aos débitos R$ 1.20,39 e R$ 30,33, eles foram objeto do mesmo pedido de
compensação e também foram incluídos na CDA acima descrita, contudo aduz que o último
débito foi segregado na DCOMP em duas linhas, com mesmo período de apuração e vencimento,
nos respectivos valores de R$ 13,77 e 16,56, cuja soma perfaz a importância de R$ 30,33.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010801/2003-90

Destaca que a autoridade julgadora de primeira instância optou por não acolher os
argumentos da Recorrente, ao invés de investigar as inconformidades nos períodos de apuração e
vencimentos. Caso tivesse feito essa verificação, teria percebido que a Recorrente incorreu em
erro no preenchimento da DCOMP, porque o IRRF era semanal à época e isso aumentava as
possibilidades de erro. Apresenta a planilha abaixo demonstrando ser ocorrido mero erro de fato
no preenchimento da DCOMP:

Defende a necessidade de investigação para se chegar à verdade material, pois mero
erro de fato não deve prejudicar o contribuinte. E, em razão desses argumentos, pede a
realização de diligência ou perícia, apontando questionamentos que deve ser sanados.
Ao final, requereu o provimento do recurso voluntário e o cancelamento do lançamento
tributário, incluindo a multa e os juros .
Ocorre que, neste contexto, considerando o acórdão de piso e os argumentos
trazidos em sede recursal, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
esta turma entendeu, na data de 06 de outubro de 2030, por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.223, e-fls. 156-161) à Unidade de Origem, para
que a Recorrente fosse intimada para demonstrar, através de sua escrituração, que os valores dos
débitos apontados na DCOMP são os mesmos que estão sendo cobrados através do Auto de infração
impugnado. Após recebimento dessa documentação, ficou decidido que a DRF deveria elaborar
Relatório Circunstanciado para verificar se houve a comprovação de erro de preenchimento do
Per/Dcomp, em relação ao período de apuração e vencimentos dos débitos, a partir dos documentos
fiscais e contábeis da Recorrente, respondendo aos questionamentos constantes:

São coincidentes os débitos objeto do presente lançamento com aqueles
declarados em DCOMP e que estão atualmente em cobrança judicial;

Todos os débitos em cobrança nestes autos, foram objeto de parcelamento da Lei
no 11.941/2009, caso seja identificado se tratar dos mesmos débitos confessados na
DCOMP e incluídos na CDA no 80 2 07 016220-14;
Após a ciência, foi solicitado pelo contribuinte a prorrogação do prazo para
apresentação dos documentos solicitados por mais 15 (quinze) dias, solicitação essa devidamente
deferida e, em 13 de abril de 2022, em resposta à Intimação Fiscal, a Recorrente solicitou a
juntada de documentos ao processo.
Em cumprimento à mencionada Resolução no 1003-000.223, e-fls. 156-161, foi
apresentado o Relatório de Diligência Fiscal no 1.382/2022 REVFAZPJ-EQREV-
DEVAT08/RFB (e-fls. 199/200).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010801/2003-90

Ao tomar ciência das informações prestadas, a Recorrente reiterou que os Livros
Diários e tabela exemplificativa, em complemento ao quanto demonstrado em sede de Recurso
Voluntário, fazem prova cabal e irretorquível de que os débitos objeto do auto de infração foram
exigidos em CDA e, posteriormente, objeto do parcelamento de que trata a Lei 11.941/09.
Na sequência, os autos retornaram ao CARF para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado aqui, trata-se de auto de infração lavrado sob o no 0065287,
para cobrança de IRRF, ano-calendário 1998, no valor total de R$ 4.569,42, acrescido de multa e
juros, devido a não localização de determinados pagamentos vinculados a débitos informados em
DCTF ou atrasos nesses pagamentos.
A DRJ, ao julgar a defesa da Recorrente, excluiu o valor da cobrança de R$
223,58, confirmou os valores considerados improcedentes, conforme revisão de ofício, e
manteve a cobrança do valor de R$ 1.684,28. Os valores não reconhecidos apresentavam
divergências em relação às informações constantes na DCTF e na DCOMP, notadamente em
relação aos períodos de apuração e aos vencimentos.
No recurso voluntário, a Recorrente defende ter ocorrido mero erro de
preenchimento do Per/Dcomp, contudo os débitos são os mesmos, os quais, segundo destaca,
encontram-se atualmente parcelados pela Lei no 11.941/2009.
Já em relação ao débito no valor de R$ 30,33, a Recorrente explicou em seu
recurso voluntário que ele foi segregado na DCOMP em duas linhas distintas, com mesmo
período de apuração e vencimento, nos respectivos valores de R$ 13,77 e R$ 16,56.
Alegou, ainda, a existência de erro de fato no preenchimento da DCOMP. No
entanto, no processo, apesar a similitude dos valores, não há comprovação de se tratarem dos
mesmos débitos e para evitar a ocorrência de bis in idem no caso em análise deveria ocorrer uma
investigação em relação a esses débitos, visto que os débitos apontados na DCOMP já foram
inscritos em dívida e estão sendo pagos através de parcelamento pela Lei no 11.941/2009.
Ocorre, contudo, que a partir dos documentos constantes no processo, não foi
possível concluir que se tratam dos mesmos débitos, visto que as diferenças apontadas são originadas
das declarações da própria Recorrente (DCTF e DCOMP), nem tampouco restou comprovado o erro
de preenchimento da DCOMP.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010801/2003-90

Destarte, houve a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência
(Resolução no 1003-000.029, e-fls. 113-116), à Unidade de Origem que, às e-fls. 19, assim
manifestou-se:
O presente processo foi encaminhado pelo Conselho Administrativo da Recursos
Fiscais (CARF), conforme Resolução no 1003-000.223 - 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária, para análise das alegações feitas pelo Recorrente de erro no
preenchimento do Per/DCOMP, em relação ao período de apuração e vencimentos dos
débitos controlados pelo processo no 19679.010801/2003-90 e duplicidade dos referidos
débitos com àqueles declarados em DCOMP e atualmente em cobrança judicial, que
estão incluídos no CDA no 80 2 07 016220-14, suspenso por adesão ao parcelamento da
Lei no 11.941/2009.
2. Através da Intimação Fiscal no 10.421/2022, o contribuinte foi intimado a apresentar:
- os Livros Diário e Razão, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
com destaque para as folhas onde estão escriturados os valores apontados pelo
peticionante como duplicados entre o informado em DCOMP e o cobrado através do
Auto de Infração.
- Tabela detalhada e devidamente referenciada à Escrituração Contábil e Fiscal com a
memória de cálculo dos tributos.
- Outros documentos que considere pertinentes para a comprovação do alegado, tais
como Notas Fiscais, Recibos de Pagamento, etc.
3. Após a ciência, foi solicitado pelo contribuinte a prorrogação do prazo para
apresentação dos documentos solicitados por mais 15 (quinze) dias, solicitação esta
devidamente deferida.
4. Assim, em 13 de abril de 2022, em resposta à Intimação Fiscal, o peticionante
solicitou a juntada de documentos ao processo.
5. Verifica-se que os documentos solicitados não foram integralmente apresentados.
Apenas cópia de algumas folhas isoladas do livro Diário, fora de sequência e sem os
respectivos Termos de Abertura e Encerramento foram anexados. Nas poucas folhas
escrituradas apresentadas, não encontra-se semelhança entre os períodos de apuração
dos débitos com o declarado em DCTF e/ou DCOMP. Também não foram apresentados
documentos auxiliares, tais como recibos e folhas de pagamento, notas fiscais, entre
outros que comprovem o alegado. Adicionalmente, o contribuinte omitiu-se em
apresentar tabela detalhada e referenciada à Escrituração Contábil e Fiscal com a
memória de cálculo dos tributos, conforme solicitado.
6. Com a falta de apresentação da Escrituração Contábil completa das competências
questionadas e a ausência de documentação complementar comprobatória, fica
impossibilitada a análise conclusiva de duplicidade entre o informado em DCTF e
DCOMP, não ficando assim demonstrado que os débitos em parcelamento da Lei no
11.941/2009 são os mesmos que os cobrados no processo aqui analisado.
7. Após vistas à Recorrente, retorno ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
Oportunamente, a Recorrente apresentou a seguinte manifestação às e-fls. 206-
207:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010801/2003-90

“Em breve síntese, foi proferida Resolução no 1003-000.223 pela 3a Turma
Extraordinária, da 1a Seção de Julgamento do E. CARF convertendo o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, para que a Manifestante demonstrasse que os valores
dos débitos apontados em DCOMP específica são os mesmos que estão sendo exigidos
através do Auto de Infração.
Nesse sentido, de forma a cumprir a diligência proposta pelo E. CARF, a Manifestante
foi intimada da Intimação Fiscal no 10.421/2022 para apresentar determinados
documentos, cuja resposta foi ofertada em momento adequado.
Em pese tenha sido emitido a Informação Fiscal de fls. 199/200 no sentido de que os
documentos ofertados não seriam suficientes à análise conclusiva de duplicidade entre o
informado em DCTF e DCOMP, a ora Manifestante reitera que os Livros Diários e
tabela exemplificativa, em complemento ao quanto demonstrado em sede de Recurso
Voluntário, fazem prova cabal e irretorquível de que os débitos objeto do auto de
infração foram exigidos em CDA e, posteriormente, objeto do parcelamento de que trata
a Lei 11.941/09.
Pelo exposto, é de rigor o reconhecimento do cancelamento integral da exação, uma vez
que esses débitos já foram, de fato, objeto de pedido de compensação e posteriormente
incluídos em CDA, sendo que atualmente se encontram suspensos pelo parcelamento de
que trata a Lei 11.941/09”.
Portanto, conforme concluído no relatório da diligência (às e-fls. 19, em
cumprimento à Resolução no 1003-000.029, e-fls. 113-116) a Recorrente deixou a Recorrente de
instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e de mais alegações.
E, com a ausência o da escrituração contábil completa das competências
questionadas e a ausência de documentação complementar comprobatória, ficou impossibilitada
a análise conclusiva de duplicidade entre o informado em DCTF e DCOMP, não restando, assim
demonstrado que os débitos em parcelamento da Lei no 11.941/2009 são os mesmos que os
cobrados no processo aqui analisado
Importante frisar que é determinação legal a necessidade de apresentação
documentos comprobatórios do erro de fato cometido pelo contribuinte, conforme art. 147 da Lei
no 5.172/1966, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.629 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.010801/2003-90

Em suma, com a falta de apresentação dos documentos complementares, visto que
a Recorrente, embora devidamente intimada, manteve a afirmação de que os documentos
contábeis/fiscais constantes nos autos seriam suficientes, porém, restou impossibilitada a
comprovação nos autos de que os débitos informados na DCOMP são os mesmos daqueles
informados em DCTF e, que, posteriormente incluídos em CDA, foram parcelados, tal como
concluído pelo resultado da Diligência às e-fls. 19.
Ante o exposto, entendo estarem corretos os resultados da diligência, e oriento meu
voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 221
DF CARF MF
Original